Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ANTERIORMENTE DESPROVIDA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (CPC, ART. 203, §§1o E 2o). IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO QUANTO AO PONTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022). DOCUMENTO ILEGÍVEL NÃO COMPUTADO NA CONDENAÇÃO. DEPÓSITO DE R$ 70.000,00 INDICADO POR PREPOSTO DA PARTE E EXPRESSAMENTE ANALISADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (CF, ART. 93, IX; CPC, ART. 489; STF, TEMA 339). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Âncora Participações Empresariais S/A contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao julgar apelação, por unanimidade, negou provimento e manteve sentença de parcial procedência em ação de conhecimento movida por 360 Comunicação Ltda., reconhecendo relação contratual e condenação em R$ 416.215,07. A embargante alega erro material e omissão: (i) quanto à premissa de inadequação/intempestividade da impugnação à decisão de averbação na matrícula do imóvel; e (ii) quanto à nulidade por ausência de fundamentação, envolvendo documento ilegível e depósito de R$ 70.000,00. A embargada sustenta o caráter protelatório e a tentativa de rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na conclusão de que a decisão de averbação tem natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, e na aferição da intempestividade da apelação quanto a esse ponto; (ii) verificar se há omissão/contradição quanto ao documento considerado ilegível em primeiro grau e seu impacto no valor da condenação; e (iii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao depósito de R$ 70.000,00 e à alegada nulidade por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material (CPC, art. 1.022), não se destinando à rediscussão do mérito.
4. A decisão que determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel tem natureza interlocutória (CPC, art. 203, §§1o e 2o), devendo ser impugnada por Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015, II).
5. Ainda que superado o cabimento, a Apelação é intempestiva quanto à impugnação da interlocutória: decisão proferida em 03/07/2024 e publicada em 05/07/2024, com termo final em 26/07/2024, ao passo que o recurso foi protocolado em 19/09/2024.
6. Não há omissão acerca do documento ilegível: o Acórdão expressamente registra que o recibo impugnado não foi computado no montante da condenação, tal como constou da sentença.
7. Não há omissão quanto ao depósito de R$ 70.000,00: o Acórdão analisa o contexto probatório e assenta que o pagamento foi realizado a pedido e em benefício de pessoa indicada pelo preposto da própria embargante, com base nos diálogos juntados aos autos.
8. A fundamentação do Acórdão é suficiente e compatível com o art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC; a jurisprudência do STF (Tema 339) admite motivação concisa quando enfrenta os pontos essenciais.
9. Inexiste erro material a corrigir, mas inconformismo com a conclusão colegiada; ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à modificação do julgado, conforme precedentes desta Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a averbação da existência de ação na matrícula do imóvel é interlocutória e se impugna por agravo de instrumento, sendo incabível sua rediscussão por apelação.”; “2. É intempestiva a Apelação manejada para atacar decisão interlocutória publicada em 05/07/2024 quando protocolada apenas em 19/09/2024.”; “3. Não há omissão quando o Acórdão registra que documento ilegível não integrou a base de cálculo da condenação.’; “4. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente depósito de R$ 70.000,00 vinculado a indicação do preposto da parte e o contextualiza com a prova dos autos.”; “5. A motivação é suficiente quando enfrenta os pontos essenciais, à luz do art. 93, IX, da CF, do art. 489 do CPC e do Tema 339 do STF; embargos não servem para rediscutir o mérito.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 203, §§1o e 2o; 489; 1.015, II; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, QO no AgRg no Ag n. 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.752.049/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.03.2019, DJe 15.03.2019; TJDFT, Acórdão 1992044, 0736395-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985952, 0711397-79.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 19/04/2025.